Tribunal: STF
Processo: HC 58131
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-09
Data de publicação: 1980-09-09

Ementa:
- POLICIAL MILITAR. HOMICIDIO CONTRA CIVIL, EM SERVIÇO E COM EMPREGO
DE ARMA DA CORPORAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL,
CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NULIDADE DAS
DECISÕES CONDENATORIAS PROFERIDAS PELA JUSTIÇA COMUM. 'HABEAS
CORPUS' DEFERIDO.